Tribunal: TJBA
Processo: 8145938-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145938-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARILENE BISPO SANTANA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM SEDE DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, majorando a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

2. A instituição financeira sustenta a existência de contradição interna no julgado, sob o argumento de que o valor fixado seria desproporcional e destoaria de parâmetros jurisprudenciais. Requer o saneamento do alegado vício, com a revisão do montante arbitrado. A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso.

II. Questão em discussão

3. Discute-se se o acórdão incorreu em contradição interna ao majorar o valor da indenização por danos morais ou se a insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

5. A contradição apta a autorizar o manejo do recurso é apenas a interna, caracterizada por incompatibilidade lógica entre fundamentação e conclusão, não se confundindo com divergência entre o entendimento adotado e a interpretação da parte.

6. No caso, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente ao reconhecer a insuficiência do valor anteriormente fixado e ao adotar parâmetro indenizatório compatível com precedentes deste órgão fracionário, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Inexiste, portanto, qualquer ruptura lógica na construção do julgado. A insurgência da embargante revela pretensão de rediscussão do quantum indenizatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

8. Diante da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição do recurso, com advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC, em caso de reiteração de embargos manifestamente protelatórios.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. A alegação de desproporcionalidade do quantum indenizatório, desacompanhada de contradição interna, configura mero inconformismo da parte e não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração opostos nos autos da apelação n.º
8145938-66.2023.8.05.0001
em que figura como parte embargante
BANCO BRADESCO S.A.
e parte embargada
MARILENE BISPO SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28